Tribunal: TJMT
Processo: 1041343-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041343-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SINISTROS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES OU DESCARGAS ELÉTRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando concessionária de energia a restituir valores pagos por um único sinistro. Pretensão de ampliação da condenação para alcançar outros sinistros relacionados a diferentes segurados indenizados por danos em equipamentos elétricos, supostamente causados por falhas na rede de distribuição de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os danos materiais indenizados pela seguradora a seus segurados, decorrentes de descargas elétricas, surtos ou oscilações de energia, podem ser atribuídos à concessionária de energia elétrica, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, diante da apresentação de laudos técnicos unilaterais.

III. Razões de decidir

3. Embora a seguradora esteja legalmente sub-rogada nos direitos dos segurados e aplique-se o CDC à relação com a concessionária, a prova do nexo causal é indispensável à procedência do pedido.
4. Os laudos apresentados pela apelante são unilaterais, genéricos, sem comprovação da qualificação técnica dos signatários ou metodologia pericial, o que compromete sua eficácia probatória para demonstrar falha no serviço.

5. A concessionária, por sua vez, apresentou relatórios oficiais auditados pela ANEEL que afastam a existência de perturbações na rede de distribuição nas datas dos sinistros.
6. Inexistindo prova robusta do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço público, é inviável a responsabilização da concessionária por todos os sinistros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos exige prova mínima do nexo de causalidade entre o evento danoso e falha na prestação do serviço.

2. Laudos unilaterais, genéricos e desprovidos de rigor técnico não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aliança do Brasil Seguros S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 275241914) julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a Energisa ao pagamento de R$ 16.695,99 (dezesseis mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, ambos a partir do desembolso.

A sentença ainda condenou a concessionaria de energia ao pagamento de custas e honorários processuais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 275241916, a Apelante alega em síntese que, as provas apresentadas supostamente comprovam o nexo causal entre o evento danoso e a rede elétrica da concessionaria.

Aduz que “
restou cristalina e evidente a responsabilidade da empresa Apelada, especialmente em face dos documentos juntados aos autos, que demonstraram a sua responsabilidade pelo ocorrido.”
– sic.

Afirma que houveram diligencias e vistorias suficientes que concluíram que os danos decorreram diretamente por defeito na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 275241929.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a
Apelante afirmou que firmou contrato onde se obrigava a indenizar os seguintes segurados pelos riscos predeterminados nas condições gerais do contrato:

Gustavo Pretto Mottin - apólice no

49026063

Eduardo M. Leonel & CIA LTDA – apólice no 47907008

Muchagata & CIA LTDA – apólice no
48577958

Bolsoni & Barreto LTDA – apólice no 47225239

Comercial Novo Estado de Generos Alimenticios LTDA – apólice no 50575979

Alegou que em decorrência de defeitos na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, houveram danos nas unidades consumidoras dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houveram danos a equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados, sendo:

Sinistro 1

Segurado: Gustavo Pretto Mottin

Apólice: 49026063

Data do Sinistro:
24/01/2019

Data do pagamento: 22/04/2019

Valor do prejuízo:
R$7.939,94

Causa: descargas atmosféricas

Sinistro 2:

Segurado: Eduardo M. Leonel & CIA LTDA

Apólice: 47907008

Data do Sinistro:
09/02/2019

Data do pagamento:
17/05/2019

Valor do prejuízo:
R$16.696,99

Causa: descarga elétrica

Sinistro 3

Segurado: Muchagata & CIA LTDA

Apólice:
47225239

Data do Sinistro:
06/05/2019

Data do pagamento:
03/06/2019

Valor do prejuízo:
R$10.000,00

Causa: oscilação ou sobre tensão de energia

Sinistro 4

Segurado:
Bolsoni & Barreto LTDA

Apólice:
47225239

Data do Sinistro:
17/02/2019

Data do pagamento:
25/04/2019

Valor do prejuízo:
R$6.604,50

Causa: descarga elétrica

Sinistro 5

Segurado:
Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios LTDA

Apólice:
50575979

Data do Sinistro:
03/09/2019

Data do pagamento:
17/12/2019

Valor do prejuízo:
R$5.054,99

Causa: surto de tensão

A sentença proferida pelo juízo
a quo
reconheceu que restou comprovado apenas o sinistro referente ao segurado
Eduardo M. Leonel & CIA LTDA.

Assim, a Apelante busca com o presente recurso, a reforma da sentença para que seja reconhecido o nexo de causalidade referente ao evento danoso sofrido pelos demais segurados e a rede de energia da concessionária.

A priori
, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a seguradora Apelante é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Mapfre Seguros comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora aos IDs. 275239966 – fl. 19; 275239968 – fl. 22; 275239969 – fls. 27 e 27 e 275239970 – fl. 32 e 33.

Observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de
oscilações de energia ou descargas elétricas
.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (IDs.
275241910; 275241907; 275241907 e 275241909
) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025